Tribunal: TJSP
Processo: 2238209-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão que a indefere e determina que a autora realize o pagamento das custas e despesas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Insurgência. Desacolhimento. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência restou superada. Situação financeira da agravante que permite o pagamento de custas e despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão que a indefere e determina que a autora realize o pagamento das custas e despesas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Insurgência. Desacolhimento. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência restou superada. Situação financeira da agravante que permite o pagamento de custas e despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria ou familiar. Recurso desprovido.